Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva, no curso da ação penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de violência armada associada a disputa entre grupos criminosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada após o recebimento da denúncia, especialmente quanto à observância dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à alegada ausência de contemporaneidade, à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e à ocorrência de excesso de prazo ou afronta à presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com descrição minuciosa da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, amparados em laudos periciais, depoimentos colhidos na investigação e relatório policial conclusivo.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, pelo uso de arma de fogo em via pública e pelo contexto de disputa entre facções criminosas, demonstra risco atual à ordem pública e elevada periculosidade do agente.
5. A contemporaneidade dos motivos não se vincula à data dos fatos, mas à atualidade do risco gerado pela liberdade do acusado, o que se verifica diante da consolidação recente das provas e da permanência do risco de reiteração criminosa.
6. O histórico de envolvimento com práticas ilícitas e a circunstância de o acusado encontrar-se preso por outro processo reforçam a necessidade da segregação cautelar para preservação da paz social.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza do crime, do contexto de criminalidade organizada e da periculosidade evidenciada, inexistindo excesso de prazo ou violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.